Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, verifica-se que o acórdão publicado no id. 104625469 foi lançado de forma incompleta, posto que não constou a ementa e o voto do relator com as fundamentações apresentadas para desprover o recurso.
Assim, procedo o lançamento do voto na íntegra, acompanhado da ementa, do relatório e do acórdão, bem como determino que se proceda nova publicação do julgamento, com a devolução do prazo recursal:
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE MÃO PRÓPRIA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal para suspender a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição de penhora de mão própria por seguro garantia judicial ofertado com reforço de 30% - id. 214905 -.
Expõe a parte recorrente que apesar de o juízo reconhecer a exorbitância da quantia que deixará de ingressar no caixa da concessionária por força da penhora de mão própria – correspondente a aproximadamente R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) –, a decisão recorrida rejeitou a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Indica que no caso concreto, é evidente que a indisponibilidade de valores tão elevados, decorrentes do principal contrato da agravante com a administração pública mato-grossense, terá o condão de prejudicar o dia a dia da agravante, impactando suas atividades empresariais.
Salienta que a constrição dos valores atinentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para os estabelecimentos do Estado acarreta na prestação de uma atividade gratuita por parte da agravante ao ente, que fornece a energia necessária para funcionamento da extensa máquina pública, sem receber, de outro lado, a contraprestação devida por esse trabalho.
Afiança que a situação é tão grave que a parte agravante, a despeito da ausência de recebimento dos recursos decorrentes dos faturamentos emitidos contra o Estado do Mato Grosso em razão do fornecimento de energia elétrica, terá que recolher os tributos federais incidentes sobre tais valores, sob pena de ser autuada pela Receita Federal do Brasil. A título exemplificativo, a Agravante deverá recolher, aproximadamente, R$ 24.646.500,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devidos sobre tais valores, sem receber um tostão sequer.
Destaca que o reconhecimento da relevância dos valores, na verdade, deveria ser um fundamento para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, e não ao seu indeferimento. Isso porque, caso não suspensa a decisão proferida pela instância de origem, a Agravante seguirá suportando dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os valores, que por anos a fio foram pagos a ela, agora serão depositados em Juízo, não mais passando pelo seu caixa e, consequentemente, não servindo ao cumprimento de suas obrigações.
Aduz que Constatado o dano grave, de difícil ou impossível reparação, que sofrerá a Agravante, é de se indagar, de outro lado: que prejuízo sofrerá o Estado em se aceitando a nova apólice do seguro garantia oferecido na origem? Absolutamente nenhum.
Afirma que o Estado do Mato Grosso não está mais autorizado a levantar 70% (setenta por cento) dos valores correspondentes aos depósitos judiciais efetuados, com base no que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 151/2015, em razão do atraso no repasse do duodécimo, conforme se verifica, a título informativo, da notícia publicada em 16.01.2018 em jornal de grande circulação.
Suscita que o Estado do Mato Grosso não está conseguindo levantar os 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos judiciais efetuados, a decisão que deferiu a substituição da penhora de mão própria acabou perdendo a sua razão de ser subjacente, tornando-se inútil para o Estado do Mato Grosso, que não tem acesso aos valores depositados.
Acentua que, no caso concreto, simplesmente não há que se cogitar do chamado periculum in mora reverso, pois, se concedida a antecipação da tutela recursal, absolutamente nenhum prejuízo amargará o Estado, que, caso reste vencedor ao final da lide originária, poderá liquidar o seguro garantia judicial ofertado, requerendo o imediato depósito dos valores segurados, que deverão ser depositados em juízo dentro do prazo de apenas 15 (quinze) dias, nos termos nos termos do item 7.1, cláusula 7, capítulo II da Apólice.
Enfatiza que, por outro lado, a constrição determinada pelo Juízo a quo garante direito de crédito futuro, que será materializado mês-a-mês, conforme o Estado do Mato Grosso deposite os valores em juízo. Tal constrição, que, em verdade, representa, hoje, uma penhora de faturamento, é medida extrema, excepcional, que deve ser cotejada com a menor onerosidade do devedor, afinal, como visto, não haverá prejuízo ao credor se aceito o novo seguro garantia oferecido.
Ressalta que a inexistência de recusa em oferecer garantia, ou mesmo a ausência de caução é gravíssima e extremamente onerosa situação em que a Agravante se encontra, a evidenciar o dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, notadamente para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento, para impedir a efetivação da penhora de mão própria pelo Estado do Mato Grosso, mantendo-se o Juízo a quo garantido pela nova apólice de seguro garantia no 02- 0775-0405095 ofertada, ou, acaso assim não se entenda, remeta o presente Agravo Interno para apreciação do órgão colegiado, em regime de urgência, para que, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada, para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal postulado, de modo que o Juízo a quo fique garantido pela nova apólice de seguro garantia no 02-0775-0405095 ofertada.
Contrarrazões ao agravo interno apresentadas – id 2702838 -.
É o relatório.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
V O T O
Egrégia Câmara:
Trata-se, como visto, de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal para suspender a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição de penhora de mão própria por seguro garantia judicial ofertado com reforço de 30%.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela recursal.
Com efeito, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia somente poderá ser admitida em situações excepcionais, por força do princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que não ocasione prejuízo ao credor, o que, em princípio, não restou demonstrado.
No caso, embora a parte agravante alegue que o reconhecimento da relevância dos valores, na verdade, deveria ser um fundamento para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, e não ao seu indeferimento, uma vez que caso não suspensa a decisão proferida pela instância de origem, seguirá suportando dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ilustre Relatora Desa Antônia Siqueira Gonçalves demonstrou a ausência de periculum in mora por não vislumbrar prejuízos que, porventura, sofrerá a parte agravante, no caso de deixar para analisar a questão por ocasião do mérito, quando do julgamento do colegiado.
Ademais, conforme bem fundamentado na decisão impugnada, não há como desconsiderar a considerável quantia que não ingressaria no caixa da concessionaria, todavia, a simples alegação de prejuízo, sem a devida demonstração do gravame, ou seja, de que o valor a ser penhorado compromete as atividades essenciais da empresa, não há como reconhecer o perigo de dano.
Senão bastasse isso, a ausência periculum in mora é evidenciada pelo fato que nos autos do Agravo de Instrumento no 1002424-88.2018.8.11.0000 foi concedido o efeito suspensivo vindicado para o fim de impedir a efetivação da penhora, conforme trecho da decisão proferida nos referidos autos após a interposição deste recurso:
Todavia, a despeito da discussão quanto tempestividade do pedido de apresentação da apólice em juízo, é fato que o endosso de prorrogação do seguro garantia foi firmado antes de ultimado o prazo de validade do seguro garantia originário, pois, datado de 25.09.17 , quando o fim da vigência do seguro garantia era 20.10.17, logo, anterior ao vencimento da apólice original, fato a corroborar que o débito fiscal permaneceu garantido durante todo o período.
Assim, restando o crédito tributário assegurado por garantia idônea e de alto índice de liquidez, não se mostra escorreita a decisão que determinou a penhora de crédito da executada, porquanto, medida extremamente gravosa.
Ora, não se desconhece que, no processo de execução, é facultada ao credor, ou ao Poder Judiciário, a recusa do bem ofertado em garantia, no entanto, no caso em liça não se está a falar em rejeição de bem dado em garantia, porque não se está diante da hipótese de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução fiscal.
A propósito.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia-judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida.
2. A jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9° da LEF não contemplava o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal.
3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.
4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública municipal de impedir que a dívida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1726915/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018)
Desta feita, a rejeição de pleito do recorrente não se deu por insuficiência ou risco à garantia do crédito executado, mas sob o fundamento de que inexistia qualquer garantia recaindo sobre a dívida executada, cujos argumentos foram contrapostos nesta via recursal.
Assim, nessa quadra cognitiva prefacial, vislumbro os requisitos da tutela provisória recursal, razão pela qual nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC/15, reconsidero a decisão monocrática de Id 1790499, para o fim de DEFERIR o efeito suspensivo vindicado.
Logo, diante da suspensão da penhora, neste momento, não há que se falar em substituição da penhora realizada, posto que os efeitos da constrição realizada estão suspensos e, por conseguinte, não há penhora a ser substituída.
Aliás, caso a mencionada tutela recursal seja confirmada no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 1002424-88.2018.8.11.0000, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Registra-se, ainda, que em consulta aos autos principais pelo sistema PJe, verifica-se que o juízo a quo determinou o cumprimento do efeitos suspensivo deferido, bem como o prosseguimento com a renovação da garantia.
Partindo dessas premissas, não há como reconhecer a presença do periculum in mora.
Assim, vislumbra-se que ao interpor o presente recurso a agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3. É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)
Por fim, esclareço que, diante do teor da Portaria no 749/2020-PRES que designou este magistrado para atuar como Juiz Auxiliar da Vice-Presidência, com o julgamento do presente agravo interno, cessou a competência deste magistrado para atuar nos autos, no qual deverá ser encaminhado ao magistrado Dr. Yale Sabo Mendes em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.
Com o trânsito em julgado dessa decisão, encaminhem-se os autos ao magistrado Dr. Yale Sabo Mendes em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES, para, querendo, diante da conexão proceder o julgamento de ambos os agravos em conjunto (AI no 1002424-88.2018.8.11.0000 e AI no 1004974-56.2018.8.11.0000).
É como voto.